Tribunal: TJMT
Processo: 1020176-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020176-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FARIAS - CPF: 535.243.141-04 (AGRAVANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0007-28 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0009-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO REAJUSTE APLICADO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos c
asos em que se alega que o reajuste anual aplicado é abusivo, a dilação probatória é essencial para a adequada instrução do processo, sobretudo por envolver questões complexas que exigem uma análise detalhada das provas, o que pode incluir a revisão de contratos, estudos atuariais, relatórios de reajustes e outros documentos que demonstram a metodologia utilizada para o aumento dos valores aplicados.

2. Sem a devida análise das provas, não é possível constatar com clareza os requisitos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte autora, já que a mera alegação de abusividade, despidas de elementos probatórios concretos, não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FARIAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Obrigação de Fazer c/c Dano Moral
”

(Proc. nº 1007918-50.2024.8.11.0055), ajuizada pela agravante contra UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que a Cooperativa/ré/agravada fosse compelida “
a manter o plano de saúde nos mesmos termos
”, vedando o reajuste da mensalidade, por entender que, ao contrário do alegado, o reajuste não caracteriza descumprimento da ordem de manutenção do plano de saúde coletivo emanada nos autos da Ação Civil Pública (Proc. nº 1004884-67.2024.8.11.0055), ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT contra a operadora do plano de saúde
(cf. Id. nº 161051447 dos autos de origem).

A autora/agravante reafirma que “
a Unimed reajustou a mensalidade e emitiu boletos de cobrança para o mês de junho com valor significativamente superior ao que vinha sendo praticado, sem qualquer explicação e sem qualquer aviso prévio, e novo valor supera a 100% o valor vigente no mês anterior
”, e que, ao assim proceder, a Cooperativa/ré/agravada “
descumpriu a liminar deferida na Ação Civil Pública que se encontra em andamento
” (sic – cf. Id. nº 228325186 - pág. 12).

Assevera que “
se mostra abusivo
” o aumento repentino “
em quase 200%
(do)
valor do plano de saúde da agravante, uma idosa
”, sobretudo porque a medida “
inviabiliza eventuais tratamentos da usuária, que é aposentada
”, e arremata dizendo que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação no sentido de que, no plano coletivo empresarial, o reajuste anual é apenas acompanhado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, prescindindo, entretanto, de sua prévia autorização
” (sic – cf. Id. nº 228325186 - pág. 12).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja concedida a tutela de urgência para “
compelir a agravada a manter o plano de saúde nos mesmos termos, bem como para compelir que a agravada emita novos boletos dos meses subsequentes no valor de R$1.270,28
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº 228599673 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 233570151).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024